Tribunal: TJES
Processo: 5000393-30.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000393-30.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO PECANHA DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000393-30.2018.8.08.0026

RECORRENTE: MAURICIO PECANHA DE ALMEIDA

RECORRIDO: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PICOS DE ENERGIA. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DANIFICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória na qual o requerente afirma que construiu, mediante prévia autorização da demandada, uma rede de energia elétrica, cujo investimento foi na órbita de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ocorre que, entre os anos de 2015 e 2016, a concessionária incorporou a rede de distribuição de energia, mediante o ressarcimento de apenas R$ 2.349,69 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Portanto, com fundamento na Resolução Normativa ANEEL 223/2003, requer a condenação da demandada ao pagamento da restituição de R$ 21.670,31 (vinte e um mil, seiscentos e setenta reais e trinta e um centavos).

A requerida, por sua vez, sustenta a inaplicabilidade da REN 223/03, razão pela qual o valor apurado deve observar os parâmetros da REN ANELL 250/2007 (hoje substituída pela REN 414/2010), a qual estabelece o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD). Para tanto, afirma que “a propriedade já era servida de energia elétrica, através da unidade consumidora, ligada em 01/02/2001, logo, tratava-se de um consumidor já universalizado, ou seja, com acesso à energia elétrica” (ID 1607187 - Pág. 5) e, portanto, não enquadrada na REN 223, em razão de seu próprio art. 18-A.

A sentença proferida pelo Juízo Singular, reconheceu, na forma do art. 51, inc. II, LJE, a incompetência do Juízo e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela necessidade de prova pericial.

É o breve relatório, apesar de dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

A causa versa sobre a restituição dos valores dispendidos pelo consumidor para construção de uma rede de energia elétrica. Com efeito, verifico que não há nos presentes autos conjunto probatório capaz de dirimir satisfatoriamente a presente lide, motivo pelo qual se faz necessário a produção de prova pericial.

No caso dos autos, o próprio autor declara “
não possui mais as notas fiscais e/ou recibos contemporâneos à época da construção da rede
” (ID 1243880 - pag. 8) e (ID 1248198), “
dando conta do valor atual inerente à rede elétrica, que seria o correspondente do valor desembolsado à época
”. Sequer consta nos autos descritivo dos valores que o autor alega ter direito, justificando apenas que “
é fato notório, que independe de prova (custo elevado de postes, transformadores, mão de obra, cruzetas, para raios, cabos e peças miúdas como parafusos etc...), TAIS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COMPOR UMA REDE ELÉTRICA É DE ELEVADO VALOR”.

Assim, é certo que para a elucidação da controvérsia é indispensável a realização de prova pericial técnica acerca da questão posta em juízo, especialmente os custos da rede elétrica, tornando-se inviável o prosseguimento do feito no âmbito dos juizados especiais, levando-se em consideração o rito procedimental dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 51, II, da lei 9.099/95.

Do mesmo modo, a fixação de uma obrigação de ressarcimento não pode ser presumida como pretende o recorrente, o pedido deve estar descrito e comprovado na exordial, com a especificação dos materiais que constituiriam aos valores perquiridos a fim de permitir o exercício de defesa pela parte ré e a prolação de sentença líquida.

No âmbito dos Juizados Especiais é imprescindível que seja determinável a extensão do dano ou da obrigação, isto porque, embora o autor possa excepcionalmente formular pedido genérico, ao juiz é vedado proferir sentença ilíquida, consoante art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95). Aliás, somente se justifica o pleito genérico quando não for possível, desde logo, mensurar o valor exato, o que inocorre no caso concreto, já que a autora requer a devolução dos valores pagos para a rede construída.

No mais, não há qualquer laudo, ainda que unilateral, demonstrando o que efetivamente fora edificado pelo recorrente, bem como o valor gasto à época na sua efetivação, o que impõe a realização da prova técnica no caso.

Ante o exposto, face a necessidade de realização de perícia técnica para apurar os valores pleiteados e, ante a impossibilidade de sua realização no rito do juizado especial, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei n. 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.